Tribunal: STF
Processo: RE 577820
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-09
Data de publicação: 2017-05-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE. COTA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ. DECRETO-LEI 2.295/86. INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    I – O recurso interposto antes da publicação de acórdão que rejeita embargos de declaração opostos pela parte contrária é tempestivo. Precedentes.



    II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 408.830/ES, declarou a inconstitucionalidade da cota de contribuição nas exportações de café instituída pelo Decreto-Lei 2.295/86.



    III - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso extraordinário.